Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700140-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M. N. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. (ID 14658975). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator